Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
II – Não prospera o pedido de sobrestamento do feito quando a matéria de fundo não se subsume ao paradigma representativo da controvérsia.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.